Tribunal: TJMT
Processo: 1010521-55.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010521-55.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GUSTAVO PARREIRA VILELA - CPF: 045.038.061-06 (RECORRENTE), MARIANA SILVA DE SOUSA PARREIRA - CPF: 053.474.361-74 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos já enfrentados ou para suscitar prequestionamento genérico, quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC incide quando o agravo interno é improvido por decisão unânime, ainda que o recurso tenha sido formalmente conhecido.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO PARREIRA VILELA em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, nos quais aponta a existência de omissão e contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025